Tribunal: CARF
Processo: 10940.720166/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720166/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.273 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
HERCULANO FRANCISCO GIANESELLA LISBOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova. Nessa hipótese, ao comprovar o efetivo pagamento, mediante
apresentação de extratos e cheques a dedução deve ser restaurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 14 de janeiro de 2013, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 2.970,00, a título de IRPF suplementar, exercício
2011, ano-calendário 2010, acrescido de multa de ofício, diante dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$ 10.800,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) os apresentou os extratos bancários que comprovam, através de saques, em
valores e datas compatíveis com os recibos, que efetivamente efetuou os
pagamentos ao profissional médico;
b) não existe nenhuma legislação que obrigue o contribuinte à comprovação dos
desembolsos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720166/2013-11
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720166/2013-11

c) se habilita a realizar perícia que comprove a realização do tratamento dentário.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 10 a 13); (ii) extratos bancários (fls. 14 a 24).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-66.981 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que a documentação trazida aos autos não são suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a intimação se refere a valores e datas compatíveis com os recibos
apresentados e não em valores coincidentes;
b) resta claro que o Recorrente efetuou saques em valores próximos, ou seja,
compatíveis com o pagamentos e recibos emitidos pelo profissional.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o profissional médico Alessandro Hyczy Lisboa (R$ 10.800,00) da base
de cálculo do IRPF.

Despesas médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720166/2013-11

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720166/2013-11

Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos são hábeis para atestar gastos dedutíveis com profissional médico Alessandro Lisboa,
posto que o Recorrente anexa extratos e recibos capazes de comprovar que realmente houve o
desembolso de recursos com as despesas de saúde alegadas.
Ressalta-se que, é expressamente estabelecido pelo art. 11 do Decreto Lei no
3.000/99, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99, que o Recorrente pode ser instado a comprovar
ou justificar suas deduções na declaração de imposto sobre a renda, a juízo da autoridade
lançadora, sendo deslocado para ele o ônus probatório.
No caso em tela, a Recorrente anexa os recibos dos profissionais citados, bem
como o seu extrato bancário anual como forma de comprovar que houve o dispêndio dos valores.
De maneira a compreender os valores e a datas atribuídos aos recibos médicos cabe a análise das
tabelas colacionadas abaixo. Veja-se:
Profissional Médico – Alessandro Hyczy Lisboa
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 10.800,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls.
Valor Sacado
Mês do Saque
Fls.
R$ 1.100,00
28/01/2010
10
R$ 2.663,50
Janeiro
14
R$ 500,00
24/02/2010
10
R$ 5.087,70
Fevereiro
15
R$ 2.000,00
31/03/2010
10
R$ 2.550,00
Março
16
R$ 500,00
30/04/2010
11
R$ 2.930,00
Abril
17
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.273 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720166/2013-11

R$ 1.500,00
28/05/2010
11
R$ 3.400,00
Maio
18
R$ 1.000,00
30/07/2010
11
R$ 12.394,06
Julho
19
R$ 1.700,00
31/08/2010
11
R$ 12.680,56
Agosto
20
R$ 1.000,00
29/10/2010
12
R$ 1.130,00
Outubro
22
R$ 1.222,54
30/11/2010
12
R$ 12.250,00
Novembro
23
R$ 500,00
22/12/2010
13
R$ 3.100,00
Dezembro
24
Em que pese os valores dos recibos convergirem com os apontados na glosa, bem
como preencherem todos os requisitos legais, não são suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento.
No entanto, a partir da análise dos extratos bancários apresentados pelo ora
Recorrente, e após o cotejo analítico das datas e dos valores sacados confrontando-os com as
datas e valores constantes dos recibos emitidos pelo profissional médico, verifica-se que o
Recorrente realmente dispunha de quantia suficiente em espécie para efetuar tais pagamentos.
Vale ressaltar que o valor sacado pelo Recorrente ao longo do ano-calendário de 2010 foi de R$
58.185,82 e a despesa com o profissional médico fora glosada em R$ 10.800,00, sendo a
diferença bem considerável e reforçando a comprovação da destinação do valor, razão pela qual
a dedução deve ser restaurada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital